Tribunal: TJMT
Processo: 1022471-69.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022471-69.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA - CNPJ: 37.496.767/0001-63 (APELADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), REGINA CELIA SILVEIRA DA COSTA - CPF: 262.884.516-49 (APELANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, DE DESERÇÃO E DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADAS – DÍVIDA ORIUNDA DE RATEIO DE PREJUÍZOS DE COOPERATIVA DE CRÉDITO – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.

Não se sustenta a preliminar de não conhecimento do apelo por deserção, quando comprovado o recolhimento do preparo pela recorrente.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, não apresentados elementos probatórios aptos a amparar os argumentos levantados pelo devedor de inexigibilidade e excesso, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REGINA CELIA SILVEIRA DA COSTA
visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de cobrança n. 1022471-69.2021.8.11.0003, ajuizada por UNIODONTO DE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO LTDA.
,

julgou procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança. Condeno a requerida a pagar à autora a importância de R$ 8.336,69 (Id. 65451511) sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da propositura da ação. Condeno ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor da patrona da autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da lide, observando o § 2º, do artigo 85, do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”
- Id. n.º 211399968.

Em suas razões, de Id. n.º 211399974, a apelante arguiu, inicialmente, a prescrição quinquenal da cobrança e pede a extinção da demanda. No mérito, aduz que há um fundo de reserva da cooperativa, cujo objetivo é cobrir gastos e despesas provenientes do exercício.

Assevera que existindo o fundo de reserva para reparar perdas eventuais, como na hipótese, a conduta de cobrar de seus cooperados, como se fosse sub rogação, configura ato e enriquecimento ilícito, tornando inválida a demanda jurídica para a cobrança do rateio de tributos municipais.

Destaca que os cálculos acostados junto a inicial destoam da realidade, pois possui um saldo final ínfimo de R$119,15 (cento e dezenove reais e quinze centavos), isso referente a sua cota-parte da cooperativa, de modo que não faz sentido ter de arcar com um débito na ordem de R$5.498,59 (cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos). Salienta que o rateio deveria considerar as suas 119 cotas, que há obscuridade em relação ao valor devido, a título de ISSQN, e que houve aplicação de juros e correção monetária sobre período não devido.

Requer, assim, o provimento do seu recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.º 211399978, por meio das quais a parte apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por conta da ausência de dialeticidade e da deserção. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(Das razões dissociadas da sentença).

A apelada requer, inicialmente, o não conhecimento do apelo por ausência de ataque às razões da sentença.

O artigo Art. 1.010, II, da Lei Processual Civil, reza que a apelação deve conter:
“os fundamentos de fato e de direito”
, como pressuposto de regularidade formal ou adequação do recurso.

Trata-se da positivação do denominado
“princípio da dialeticidade”
, segundo o qual cumpre ao recorrente trazer as razões de sua inconformidade, confrontando os argumentos da decisão impugnada.

Sobre o tema, segue a lição de Theotônio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa:

“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificadamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal.”
(
In
Código de processo civil e legislação em vigor, 37. ed. atual. até 10 de fevereiro de 2005, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 590).

Constata-se, no caso em debate, que as razões recursais enfrentam os fundamentos lançados na sentença pelo julgador de primeiro grau quanto à responsabilidade pelo pagamento do débito da cooperativa.

Consequentemente, existe no caso impugnação específica ao fundamento da sentença atacada, logo, não há que se falar em irregularidade formal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR
(Das razões dissociadas da sentença).

A apelada requer, inicialmente, o não conhecimento do apelo por ausência de ataque às razões da sentença.

O artigo Art. 1.010, II, da Lei Processual Civil, reza que a apelação deve conter:
“os fundamentos de fato e de direito”
, como pressuposto de regularidade formal ou adequação do recurso.

Trata-se da positivação do denominado
“princípio da dialeticidade”
, segundo o qual cumpre ao recorrente trazer as razões de sua inconformidade, confrontando os argumentos da decisão impugnada.

Sobre o tema, segue a lição de Theotônio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa:

“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificadamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal.”
(
In
Código de processo civil e legislação em vigor, 37. ed. atual. até 10 de fevereiro de 2005, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 590).

Constata-se, no caso em debate, que as razões recursais enfrentam os fundamentos lançados na sentença pelo julgador de primeiro grau quanto à responsabilidade pelo pagamento do débito da cooperativa.

Consequentemente, existe no caso impugnação específica ao fundamento da sentença atacada, logo, não há que se falar em irregularidade formal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR
(
Da prescrição quinquenal).

A autora pede, inicialmente, a extinção do processo em razão da prescrição quinquenal. Sem razão a recorrente no ponto.

É assente na jurisprudência que a pretensão da cobrança para exigir pagamento da cooperativa em face dos cooperados, é a partir da deliberação em Assembléia Geral que aprovou a apuração da dívida, haja vista que neste momento o crédito da associação se tornou líquido, certo e exigível.

Ademais, tratando-se de pretensão de cobrança formulada com base em rateio, pelos cooperados, de perdas de cooperativa de crédito, o prazo quinquenal, previsto no art. 205, § 5º, I, do Código Civil de 2002 não pode ser aplicado, por não se tratar de dívida líquida constante de instrumento público ou particular.

Assim, ao meu ver, o prazo aplicado é o decenal, previsto no artigo 205 do referido Diploma Civil:
"Artigo 205 - A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor".

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. UNIMED. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DE LETRA DE CÂMBIO SACADA, SEM ACEITE, DECORRENTE DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA EFETIVADA POR MEIO DE DECISÃO ASSEMBLEAR DOS COOPERADOS ASSOCIADOS DA AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. (...)
2- Preliminar de prescrição afastada. Aplicação do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.
(TJ-RJ - APL: 01876189020178190001, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 02/03/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021) - grifo nosso.”

Portanto, considerando que a assembleia ocorreu em 20.03.2013 e a presente ação fora ajuizada em 15.09.2021, não há que se falar em prescrição.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela cooperativa UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA em face da cooperada REGINA CELIA SILVEIRA DA COSTA, em razão da existência de irregularidades no recolhimento do Imposto Sobre Serviços - ISS por parte dos dentistas cooperados durante o ano de 2003-2011.

Em Assembleia Geral Ordinária realizada em 20.03.2013, restou acordado que a autora/apelada iria realizar o pagamento do débito, de modo que o débito individual de cada cooperado seria lançado em seu nome, mas se tornaria exigível apenas no momento do encontro de contas, quando da saída do cooperado da UNIODONTO.

Relata que após identificar a ausência, há mais de 02 (dois) anos, de qualquer tipo de produção por parte da requerida/apelante junto à cooperativa, esta fora notificado por meio de carta remetida 07.08.2019, acerca da sua exclusão do quadro de cooperados, discriminados os débitos no valor de R$5.498,59 (cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos).

No entanto, relata que a requerida/apelante não realizou a quitação do débito, razão pela qual ajuizou a presente ação de cobrança.

Conforme o Magistrado
a quo
, a par dos fatos e fundamentos, julgou procedente a demanda e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente pleiteando a sua reforma com a improcedência da exordial.

Pois bem.

A recorrente que a cobrança não se mostra legítima e que o valor não foi corretamente especificado. No entanto, analisando os documentos colacionados na exordial, verifica-se que há o detalhamento do débito, o auto de infração, a ata da assembleia, a notificação e os relatórios de pagamento de produção e a atualização do débito, senão vejamos:

Com efeito, mostra-se válida a dívida inserida na exordial, decorrente da obrigação assumida pelo débito de ISS registrado em Ata de Assembleia Geral da cooperativa.

Ademais, a apelante questiona os valores, mas nada traz aos autos para comprovar suas alegações, desse modo, não merece decote a sentença. É cediço que compete ao devedor desconstituir a pretensão do credor, o que não ocorreu na hipótese.

Com efeito, caberia à apelante demonstrar de forma cabal a existência de vícios aptos a nulificar o débito, porém, assim não procedeu.

É cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

De tal forma, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta sua defesa, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006)

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Outrossim, conforme notificação de Id. n.º 211399914, recebida por meio de carta registrada em 02.09.2009, a requerida/apelante havia sido comunicada sobre a sua exclusão do quadro de cooperados e a existência do débito cobrado nesta demanda, mas não foi tomada nenhuma providência.

Desse modo, não demonstrada pela apelante a verossimilhança de suas alegações, a manutenção da obrigação cobrada pela parte adversa é medida impositiva.

Dispositivo.

Com essas considerações,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024